Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-61.2016.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Nazaré Paulista. Multa ambiental. AIA no 25.916 de 5-9-2011. Parcelamento do solo sem autorização dos órgãos competentes. Gratuidade de justiça. Prescrição. Nulidade. – 1. Gratuidade de justiça. A declaração de pobreza é suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente, a riqueza aparente, o valor das custas a pagar. Os elementos

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Nazaré Paulista. Multa ambiental. AIA no 25.916 de 5-9-2011. Parcelamento do solo sem autorização dos órgãos competentes. Gratuidade de justiça. Prescrição. Nulidade. – 1. Gratuidade de justiça. A declaração de pobreza é suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente, a riqueza aparente, o valor das custas a pagar. Os elementos acostados aos autos indicam que o executado é pessoa simples, idosa e está aposentado, percebendo proventos mensais no valor de um salário mínimo, o que denotam a miserabilidade processual e a impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do sustento próprio e dos familiares. É caso de conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. – 2. Prescrição. O auto de infração ambiental no 25.916 foi lavrado em 5-9-2011, mas o trânsito em julgado administrativo se deu apenas em 7-5-2012, a partir de quando começa a correr o prazo decadencial. O débito inscrito na dívida ativa em 18-9-2013 e a ação ajuizada em 14-10-2016, antes do escoamento do prazo estabelecido no DF no 20.910/32, não restando consumada a prescrição. – 3. Auto de infração. Nulidade. A exceção de pré-executividade é instrumento baseado em construção jurisprudencial ainda em evolução e cujos contornos são bem definidos. A insurgência contra o cometimento da infração é típica matéria de defesa que demanda o contraditório e exame impróprio à via escolhida. – Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Recurso do executado provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500036-61.2016.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
JOSE BARBOSA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500036-61.2016.8.26.0695 -Voto no
2
Voto no AC-23.903/20
Apelação no 1500036-61.2016 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: José Barbosa
Apdo: Estado de São Paulo
Origem: Nazaré Paulista Proc. no 1500036-61.2016
Juiz: Leonardo Manso Vicentin
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal.
Nazaré Paulista. Multa ambiental. AIA no 25.916 de 5-
9-2011. Parcelamento do solo sem autorização dos órgãos
competentes. Gratuidade de justiça. Prescrição. Nulidade.
1. Gratuidade de justiça. A declaração de pobreza é
suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente,
a riqueza aparente, o valor das custas a pagar. Os elementos
acostados aos autos indicam que o executado é pessoa
simples, idosa e está aposentado, percebendo proventos
mensais no valor de um salário mínimo, o que denotam a
miserabilidade processual e a impossibilidade de pagamento
das custas e despesas processuais sem o prejuízo do sustento
próprio e dos familiares. É caso de conceder-lhe os
benefícios da justiça gratuita.
2. Prescrição. O auto de
infração ambiental no 25.916 foi lavrado em 5-9-2011, mas
o trânsito em julgado administrativo se deu apenas em
7-5-2012, a partir de quando começa a correr o prazo
decadencial. O débito inscrito na dívida ativa em 18-9-2013
e a ação ajuizada em 14-10-2016, antes do escoamento do
prazo estabelecido no DF no 20.910/32, não restando
consumada a prescrição. 3. Auto de infração. Nulidade. A
exceção de pré-executividade é instrumento baseado em
construção jurisprudencial ainda em evolução e cujos
contornos são bem definidos. A insurgência contra o
cometimento da infração é típica matéria de defesa que
demanda o contraditório e exame impróprio à via escolhida.
Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Recurso
do executado provido em parte.
1.
A decisão de fls. 166/171 acolheu em parte a
exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução sobre
o valor que excede a R$-68.143,70 (fls. 114/115), restando prejudicados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500036-61.2016.8.26.0695 -Voto no
3
demais pedidos. Em face à sucumbência maior do excipiente, condenou-o a
arcar com as custas, despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 85,
§ 2o do CPC, indeferindo os benefícios da gratuidade de justiça.
Apela
o
excipiente
(fls.
166/171);
preliminarmente, pede (i) a concessão da gratuidade de justiça, pois é idoso
e percebe proventos de aposentadoria no valor de um salário mínimo; e (ii)
o desbloqueio dos valores em excesso. No mérito alega a prescrição da
pretensão do exequente, pois o auto de infração foi lavrado em 5-9-2011 e a
ação de execução fiscal distribuída apenas em 14-10-2016, com despacho
inicial datado de 6-12-2016; nulidade do auto de infração, tendo em vista
que o inquérito policial instaurado para apurar o crime ambiental de
parcelamento de solo foi arquivado pela falta de dolo na venda de frações
ideais de seu imóvel; ainda que existisse o suposto parcelamento de solo, o
fato ocorreu há mais de 9 e 15 anos da data da lavratura do AIA, conforme
consta do Boletim de Ocorrência Ambiental no 111.628 de 1-7-2011 (fls.
148). Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
não
preparado.
Contrarrazões a fls. 209/215. Reiterei o indeferimento da gratuidade de
justiça e concedi o prazo de cinco dias para o preparo do recurso, sob pena
de deserção (fls. 218); o apelante juntou documento e insistiu na
gratuidade requerida (fls. 221/233).
É o relatório.
2.
Cuidam os autos de ação de execução fiscal
proposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOSE BARBOSA, para a
cobrança de débito decorrente de multa ambiental pelo parcelamento do
solo sem autorização dos órgãos competentes (AIA no 25.916 de 5-9-2011),
em violação ao art. 66 do DF no 6.514/08; o débito foi inscrito na dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500036-61.2016.8.26.0695 -Voto no
4
ativa em 18-9-2013 sob o no 1.102.919.267 (fls. 2/3) e a ação ajuizada em
14-10-2016 pelo valor histórico de R$-38.698.93 (fls. 1). O executado foi
citado por edital em 9-9-2019 (fls. 100). Em 14-1-2020 foi deferida a
penhora online dos ativos financeiros do executado, com bloqueio de R$-
95.799,84 (fls. 112, 114/115). Em 24-4-2010 o executado apresentou
exceção de pré-executividade (fls. 126/134), que foi parcialmente acolhida
para reconhecer o excesso de execução sobre o montante que excede a
R$-68.143,70 (fls. 114/115).
3.
Gratuidade de justiça. A declaração de pobreza é
suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente, a riqueza
aparente, o valor das custas a pagar. Os elementos acostados aos autos
indicam que o executado é pessoa simples, idosa e está aposentado,
percebendo proventos mensais no valor de um salário mínimo (fls.
194/195), o que denotam a miserabilidade processual e a impossibilidade
de pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do
sustento próprio e dos familiares. Observo que todo os valores monetários
em nome do executado encontram-se bloqueados no processo, sendo que a
maior parte será destinado à execução se desprovido o recurso. É caso de
conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.
4.
Apelação.
Fungibilidade
recursal.
O
pronunciamento do juiz que acolhe parcialmente a exceção de pré-
executividade e determina o prosseguimento da execução é uma decisão
interlocutória, pois não extingue a execução (CPC, art. 203, §§ 1o e 2o). No
entanto, no caso a decisão tem "forma" de sentença, foi cadastrada como
sentença no SAJ e o próprio juiz a considerou como sentença (fls. 183),
induzindo o recorrente a erro. Assim, não vejo como deixar de conhecer o
recurso, devendo ser aplicada a fungibilidade recursal à hipótese. Conheço
do apelo e passo à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500036-61.2016.8.26.0695 -Voto no
5
5.
Prescrição. O auto de infração ambiental no
25.916 foi lavrado em 5-9-2011, mas o trânsito em julgado administrativo
se deu apenas em 7-5-2012, a partir de quando começa a correr o prazo
decadencial. O débito inscrito na dívida ativa em 18-9-2013 (fls. 2/3) e a
ação ajuizada em 14-10-2016, antes do escoamento do prazo estabelecido
no DF no 20.910/32, não restando consumada a prescrição.
6.
Auto de infração ambiental. Nulidade. A exceção
de pré-executividade é instrumento baseado em construção jurisprudencial
ainda em evolução e cujos contornos são assim definidos:
PROCESSO CIVIL. SISTEMÁTICA ANTERIOR ÀS LEIS N. 11.232/05 E
11.382/06.
EXECUÇÃO.
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR.
PERDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME
EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
sistemática processual em vigor antes das alterações levadas a efeito pelas
Leis n. 11.232/05 e 11.382/06 não aceitava, como regra, a insurgência do
devedor contra o débito exequendo antes de garantido o juízo pela penhora.
2. Em algumas hipóteses, no entanto, utiliza-se a exceção de pré-
executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela
jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do
executado, independentemente de garantia do juízo. 3. A exceção de pré-
executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos,
um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável
que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória. Precedentes. 4. A alegação de excesso de execução não é
cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso
for evidente. Precedentes. 5. A exceção de pré-executividade somente se
justifica na medida em que puder evitar a constrição indevida de bens do
indigitado devedor. Realizada a penhora, com a consequente oposição dos
embargos à execução, a exceção de pré-executividade restará prejudicada.
Não tendo sido possível evitar a constrição de bens, caberá ao devedor opor
os respectivos embargos, nos quais deduzirá toda a matéria de defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500036-61.2016.8.26.0695 -Voto no
6
esvaziando por completo o interesse na exceção de pré-executividade, que
perde o seu objeto. 6. Na hipótese de haver decisão transitada em julgado
no âmbito dos embargos à execução, não é possível o reexame de tema neles
contidos em sede de impugnação aos cálculos, ainda que este incidente
tenha se iniciado antes. 7. Recurso especial provido (Clinirim Clínica de
Doenças Renais Ltda. v. Rudder Segurança Ltda., REsp 1.061.759-RS, STJ,
3a Turma, 21-6-2011, Rel. Nancy Andrighi, v.u.).
A insurgência contra o cometimento da infração é
típica matéria de defesa que demanda o contraditório e exame impróprio à
via escolhida. É questão que será oportunamente abordada em embargos à
execução, a via adequada para tanto. A rejeição da exceção de pré-
executividade era mesmo medida de rigor.
O voto é pelo provimento em parte do recurso
do executado apenas para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de
justiça, com o prosseguimento da execução.
TORRES DE CARVALHO
Relator